Tribunal: STF
Processo: Rcl 57284
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação com pedido liminar ajuizada por Instituto Combustível Legal em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 14ª Vara Cível e de Acidentes de Trabalho de Manaus nos autos do processo nº 0600475-47.2022.8.04.0001, por afronta ao determinado na ADPF 130  por este Supremo Tribunal Federal. 



    Narra constituir-se em “a associação civil sem fins lucrativos, cujas atividades foram iniciadas em 2016 (como “Movimento Combustível Legal”), culminando na fundação do Instituto em 2020, com o apoio de agentes relevantes do setor de combustíveis e diversas outras instituições parceiras”. Além disso, afirma possuir como missão institucional “a construção de um ambiente ético e leal no setor de combustíveis, estimulando, desse modo, o desenvolvimento do segmento a partir da concorrência saudável, em benefício do consumidor, dos agentes econômicos e do Erário”.



    Afirma ser disseminador de boas práticas no setor de combustíveis, devendo, por dever estatutário, manifestar-se sobre notícias ou indícios de “eventuais desvirtuamentos de mercado”, o que faz mediante publicações em suas redes sociais ou declarações na mídia.



     Explica que a empresa ATEM’S (ora beneficiária) vem tentando impor censura ao ICL o que teria sido feito pelo juízo reclamado ao determinar a remoção de publicações e a proibição do ICL de se manifestar por meio de decisão liminar.



    Aduz que o juízo reclamado, ao fundamentar a decisão interlocutória no “sentido de que “(...) o exercício da liberdade de manifestação do pensamento e de expressão está limitado ao respeito à inviolabilidade da vida privada, intimidade e imagem, em concretização ao mencionado princípio da relatividade”, teria ignorado  as recomendações do STF na ADPF 130, bem como deixou de demonstrar violação à Imagem da ora beneficiária.



    Requer liminarmente a suspensão do processo e das determinações contidas na decisão reclamada e, no mérito, a procedência  da reclamação para cassar o ato reclamado e decisões futuras nesses autos que  “configurem-se como censórias à luz do entendimento firmado por este E.STF no julgamento da ADPF 130”.



    Em 22.2.23 determinei a instrução do feito.



    ATEM´S apresentou contestação (eDoc 20) na qual defende, em suma,  a ausência de aderência do ato reclamado em relação à ADPF 130. 



    Informa que, na origem, as pretensões deduzidas são “indenização por dano moral; abstenção de imputação de sonegação fiscal, malversação de decisões judiciais, desvio de combustíveis e informação inverídica; e, enfim, retirada de afirmações de redes sociais”, enquanto a ADPF 130 trata de “profissionais do jornalismo e da comunicação informativa, tutelando, pois a liberdade de imprensa”.



    Defende que o ICL não é veículo de imprensa nem de informação. Seria entidade privada constituída “pelos atores dominantes do setor de combustíveis, quais sejam: Petrobras Distribuidora S.A., Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. e Raízen Combustíveis S.A.”



    Afirma que as publicações objeto da lide seriam, na verdade, ferramenta para a prática de crime de concorrência desleal.



    A PGR apresentou parecer pela procedência da reclamação (eDoc 27), cuja ementa está assim redigida:



    “Direito processual civil. Reclamação. Decisão proferida pelo Juízo de origem que deferiu tutela de urgência determinando que o reclamante se abstenha de publicar qualquer informação inverídica em relação à empresa Atem’s, bem como a exclusão de todas as afirmações feitas contra esta. Alegada violação à Súmula Vinculante n. 130/DF. 1. “O Supremo, no julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 130, [….] assentou ser a plena liberdade de imprensa, patrimônio imaterial, o mais eloquente atestado de evolução político-cultural do povo. [….] A intervenção do Judiciário volta-se ao controle do abuso, podendo desaguar em indenização por dano material, moral e à imagem” (Rcl 43220 ED-AgR, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, julgado em 21/06/2021). 2. A decisão reclamada é extremamente abrangente, proibindo a publicação de qualquer informação considerada inverídica e determinando a exclusão de todas as afirmações feitas contra a parte autora, sem qualquer exame mais acurado acerca da veracidade ou não das informações prestadas pelo Instituto reclamante, o que, s.m.j., configura-se como ato de censura prévia. 3. Pela procedência da reclamação, para cassar a decisão que deferiu a tutela antecipada nos autos do processo n. 0600475- 47.2022.8.04.0001 .” 



    Apesar de intimada, a autoridade reclamada não apresentou as informações, as quais dispenso por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento  



    É o relatório. Decido.  



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:  



    I - preservar a competência do tribunal;  



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)  



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) 



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.  



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. 



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.  



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. 



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)  



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)  



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.” 



    É requisito indispensável para o cabimento de reclamação a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal.



    Nesse sentido, confiram-se os seguinte julgados: Rcl-AgR 7.082, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl-AgR 11.463, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.02.2015; Rcl-ED 15.956, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 05.03.2015; e Rcl-AgR-segundo 12.851, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.03.2015.



    No julgamento da ADPF nº 130 (Tribunal Pleno, Rel. Min. Carlos Britto, DJe 05.11.2009), esta Corte decidiu que a ordem constitucional inaugurada pela Carta de 1988 não recepcionou, em sua integralidade, a Lei nº 5.250/1967.



    A partir desse precedente, o Tribunal, em diversas reclamações, tem estendido o alcance da decisão para sublinhar que a liberdade de imprensa, qualificada por sua natureza essencialmente constitucional, assegura aos profissionais de comunicação social o direito de buscar, de receber e de transmitir informações e ideias por quaisquer meios, inclusive digitais, ressalvada, no entanto, a possibilidade de intervenção judicial necessariamente a posteriori nos casos em que se registrar prática abusa dessa prerrogativa (Rcl 21.504, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 10.12.2015).



    Essa extensão do entendimento sobre a liberdade de expressão para outros casos, não necessariamente previstos pelo paradigma, justifica-se, como bem registrou o e. Min. Roberto Barroso, em razão da persistente vulneração desse direito na cultura brasileira, inclusive por via judicial (Rcl 22.328, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 09.05.2018).



    É evidente que a decisão tomada em sede de arguição de descumprimento de preceito fundamental não constitui obstáculo para o acesso ao Poder Judiciário. No entanto, o exame acerca de eventual vulneração restringe-se à justificativa proporcional para o afastamento excepcionalíssimo da liberdade de expressão, em determinado caso concreto. Noutras palavras, deve o Poder Judiciário, na esteira do que se consignou na ADPF 130, justificar de forma adequada, necessária e proporcional pontual, temporária e excepcional restrição que a liberdade de expressão venha a ter.



    A fim de indicar alguns parâmetros, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da Rcl 22.328, já referida nesta decisão, apontou os seguintes:



    (i) veracidade do fato;



    (ii) licitude do meio empregado na obtenção da informação;



    (iii) personalidade pública ou privada da pessoa objeto da notícia;



    (iv) local do fato;



    (v) natureza do fato;



    (vi) existência de interesse público na divulgação em tese;



    (vii) existência de interesse público na divulgação de fatos relacionados com a atuação de órgãos públicos; e



    (viii) preferência por sanções a posteriori, que não envolvam a proibição prévia da divulgação.



    In casu , em que pese argumentação da decisão reclamada, a fundamentação ali apresentada não tratou de qualquer dispositivo da Lei de Imprensa (Lei nº 5.250/1967). Articulou-se tão somente com a liberdade de manifestação e expressão e a possibilidade da existência de abusos no exercício de tais liberdades, cotejando com a proteção constitucional da intimidade, da vida privada da honra e da imagem. Ou seja, a partir da análise dos fatos apresentados, o magistrado de piso socorreu-se dos princípios constitucionais e dos direitos fundamentais elencados no art. 5º da Constituição da República e do Código de Processo Civil para acolher a medida liminar pleiteada. Confira-se (eDoc 8):



    “ (...) Decido. Ab initio, imperioso destacar que no Estado Democrático um dos maiores e mais consagrados direitos constitucionais consiste na liberdade de expressão, contudo, tal direito possui limitações, não podendo ser utilizado de forma absoluta e ilimitada, possuindo como dever precípuo a retidão, a verdade, a honestidade e conveniência. 



    As limitações impostas aos meios de liberdade de expressão não são e nem podem ser entendidas como censura, mas, como limites ao excesso existentes nas notícias ou opiniões falsas ou inexatas, nas atuações culposas ou dolosas que gerem danos à imagem de outrem, direito este amplamente defendido, tanto na esfera constitucional quanto legal. 



    Vejamos o ensinamento de Ramon Daniel Pizarro (Responsabilidade Civil de os Medios Masivos de Comunicação), citado por SANTOS, Antônio Jeová sobre o direito de informar:  



    (...) a notícia, os fatos, ideias e opiniões, a informação de fatos, a objetividade, exatidão e verdade da informação, a atualidade da notícia, o interesse geral, a comunicabilidade da informação.(in Dano Moral Indenizável, editora Juspodivm, 6ª ed. p. 290-291). 



    A Carta Republicana de 1988, em seu artigo 5º, incisos IV e IX, assegura aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a liberdade de manifestação do pensamento e de expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. 



    Lado outro, é sabido que tais direitos não são absolutos, encontrando limites em outros direitos de igual envergadura, isto é, igualmente consagrados na Magna Carta como direitos fundamentais. 



    Cuida-se, portanto, de aplicação do princípio instrumental da relatividade ou da convivência das liberdades públicas, segundo o qual não existem direitos absolutos, pois todos estão condicionados à observância dos demais, inclusive de terceiros.  



    Nessa quadra, o constituinte originário também cuidou de conferir proteção constitucional à vida privada, à intimidade e à imagem, garantindo-lhes a inviolabilidade, conforme previsão do artigo 5º, inciso X, da CF, técnica extensível, na medida do possível, à pessoa jurídica, nos termos do art. 52 do Código Civil.  



    Dessa forma, o exercício da liberdade de manifestação do pensamento e de expressão está limitado ao respeito à inviolabilidade da vida privada, intimidade e imagem, em concretização ao mencionado princípio da relatividade. 



    Por ser oportuno, há que se pontuar o repositório do STJ, sobre esse tema:  



    RECURSO ESPECIAL (ART. 105, INC. III, "a" e "c", CF/88) - AÇÃO CONDENATÓRIA - MATÉRIA JORNALÍSTICA - COLISÃO ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E A PROTEÇÃO À HONRA OBJETIVA DE PESSOA JURÍDICA - TUTELA DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE - INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE JULGARAM PROCEDENTE O PEDIDO VEICULADO NA DEMANDA, RECONHECENDO A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR, AO REPUTAR CARACTERIZADA A NEGLIGÊNCIA DO ÓRGÃO DE IMPRENSA AO NÃO CONFERIR A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES OBJETO DA REPORTAGEM OFENSIVA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA EMPRESA JORNALÍSTICA. 1. No tocante à alegada ofensa aos artigos da Constituição Federal, tem-se por inviável a análise de contrariedade a dispositivos constitucionais, nesta via recursal, o que implicaria a usurpação de competência atribuída ao eg. Supremo Tribunal Federal (CF/88, art. 102). 2. A partir de uma interpretação sistemática e sob a perspectiva do princípio da unidade da Constituição, infere-se que a liberdade de informação jornalística não detém caráter absoluto, de modo a ser mitigada nas hipóteses previstas no artigo 5º e incisos ali enumerados, isto é, em se tratando de direitos e garantias relacionadas aos direitos de personalidade. Especificamente quanto à pessoa jurídica, a extensão de tais direitos de personalidade e sua respectiva tutela/proteção encontra-se prevista no artigo 52 do Código Civil, ao assim dispor: Aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade. 3. Não se olvida da impossibilidade de se impor à imprensa um rígido dever de veracidade, pois é apenas exigível um compromisso ético com a informação verossímil, consoante já decidiu esse Colegiado (Cf. REsp 680.794/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/06/2010, DJe 29/06/2010; REsp 1294474/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 12/02/2014). Todavia, no caso em tela, ainda que incontroversa a existência de demanda judicial na qual se discutia suposto inadimplemento contratual, bem assim que os fatos relatados foram objeto de inquérito policial, a forma/o modo com que se narraram as informações, consignando afirmações categóricas quanto à prática de golpe internacional no mercado de pescados e, ainda, ao expor, impositivamente, que a importadora norte-americana fora enganada, tendo recebido produtos estragados, diversos daqueles solicitados ("empresa compra camarão e recebe lula"), revelam ter a empresa jornalística ultrapassado o mero animus narrandi. Portanto, inegável que a matéria jornalística, ao atribuir à autora conduta desonrosa, maculou sua imagem, um dos principais direitos da personalidade reconhecidos às pessoas jurídicas e, vale afirmar, bem de valor inestimável no âmbito comercial (honra profissional). Efetivamente, em não tendo a recorrente se limitado a noticiar eventual desentendimento entre as empresas contratantes, tecendo comentários ofensivos à imagem da autora, inafastável o dever de indenizar/compensar os danos extrapatrimoniais daí advindos. 4. No que tange ao quantum indenizatório, aplicável o óbice da súmula 7/STJ, mormente quando evidenciado que o arbitramento do valor da compensação por danos morais foi realizado com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico das partes, com razoabilidade, bom senso e com atendimento às peculiaridades do caso. 5. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EMPARTE E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (REsp 1407907/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 11/06/2015). Grifei.  



    Ultrapassadas tais ponderações, prima facie, hão de ser tecidas algumas considerações sobre o pedido feito na exordial o qual clama pela tutela provisória.  



    A tutela provisória tem caráter precário e de excepcionalidade, razão pela qual deve ser usada comoultima ratio.  



    E mais, à inteligência do art. 294 do Código Processual Civil, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Para a concessão das tutelas de urgência, o art. 300 do CPC exige a existência de elementos suficiente para evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado do processo. 



    No caso em exame, a partir da análise da inicial e da documentação juntada aos autos, especialmente aquelas de fls. 09/13, mesmo em cognição sumária, evidencio que o Requerido extrapola o direito constitucional de liberdade de expressão, violando o direito de imagem e conceito da Requerente perante seus consumidores, preenchendo assim o requisito da probabilidade do direito alegado. 



    De par com isto, também observo que as postagens colacionadas aos autos apontam o posicionamento e a manifestação de opinião do Requerido com intuito claramente de denegrir a imagem da Requerente, ultrapassando a seara das críticas. 



    Quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado do processo, evidencio que tais postagens ocasionam a incitação da população à violência ou ao menos à violação aos direitos humanos, já que tenta boicotar a atividade empresarial exercida pela Requerente, o que justifica a pronta intervenção em sede de tutela de urgência inibitória. 



    Pelo exposto, com fundamento no art. 300 do CPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA no sentido de determinar que: i) a Requerida se abstenha de imputar publicamente à Autora, sem qualquer prova, quanto a prática de sonegação fiscal, malversação de decisões judiciais, desvio de combustíveis e qualquer outra informação inverídica; e ii) retire de suas mídias digitais (página do facebook e site) todas as afirmações feitas contra a Autora, incluindo aquelas relativas à suposta prática de sonegação fiscal, malversação de decisões judiciais e desvio de combustíveis, no prazo de prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de imposição de multa diária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), até o limite de 15 (quinze) dias-multa. De arremate, assino à Requerente o prazo de 05 (cinco) dias para que a mesma efetue o recolhimento das despesas para emissão de mandado de intimação e citação e, após a comprovação, adote a Secretaria as diligências acima determinadas. Intimem-se. Cumpra-se” (grifos no original)   



    Dessa forma, a decisão não se fundamentou na Lei de Imprensa, objeto de julgamento da ADPF 130, mas no Código Civil e na Constituição Federal. Assim, não há que se falar em preservar a garantia da decisão proferida na citada ADPF, porquanto a decisão reclamada, no ponto impugnado, não contraria o paradigma de confronto.



    Com o propósito de aclarar a discussão, impõe-se consignar que a ADPF 130, apesar de tratar da liberdade de imprensa como categoria jurídica proibitiva de censura prévia, não esgotou e nem poderia a matéria. Seu julgamento circunscreveu-se à análise acerca da recepção da Lei de Imprensa (Lei nº 5.250/67) pela Constituição Federal de 1988 e à necessidade de se proceder interpretação conforme a Constituição de alguns de seus artigos, não se permitindo que se potencialize, de forma ampla, geral e irrestrita, sua ratio decidendi para abarcar situações não previstas ou dessemelhantes.



    Desse modo, apesar da presente controvérsia tangenciar algumas matérias tratadas na ADPF 130, falta à decisão reclamada a necessária aderência estrita ao paradigma invocado, o que inviabiliza a admissibilidade da presente reclamação. Nesse sentido:



    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO FUNDADO EM DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS QUE ASSEGURAM A PRESERVAÇÃO DA HONRA E DA IMAGEM DAS PESSOAS, E NÃO NA LEI DE IMPRENSA, DECLARADA NÃO RECEPCIONADA NA ADPF 130. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E O DO JULGADO INDICADO COMO PARADIGMA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 23731-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 21.09.2017)  



    “Agravo regimental na reclamação. ADPF nº 130/DF e ADI nº 4.451/DF. Ausência de aderência estrita. Exame per saltum. Agravo regimental não provido. 1. As decisões na ADPF nº 130/DF e na ADI nº 4.451/DF-MC não constituem obstáculo ao acesso ao Poder Judiciário para a proteção do direito à intimidade e à honra daquele cuja imagem ou nome tenham sido expressamente relacionados na matéria jornalística objeto da controvérsia no caso concreto. 2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 3. Impossibilidade de utilização da reclamação constitucional como sucedâneo dos meios processuais adequados colocados à disposição da parte para submeter a questão ao Poder Judiciário, com o demérito de provocar o exame per saltum pelo STF de questão a ser examinada pelos meios ordinários e respectivos graus. 4. Agravo regimental não provido”. (Rcl 25596-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 01.08.2017)  



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ADPF 130 E NA ADI 4.451. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E O OBJETO DOS PARADIGMAS INVOCADOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. 1. Havendo o ato reclamado tratado apenas da responsabilidade civil decorrente de publicação de matéria em sítio eletrônico, não há estrita aderência temática em relação aos paradigmas invocados, que versam sobre o livre exercício de atividades jornalísticas e a possibilidade de restrições a conteúdo veiculado em meios de comunicação. 2. Ao invocar o decidido na ADI 4.451 e na ADPF 130, pretende o agravante se valer da eficácia transcendental dos motivos determinantes, não agasalhada pela jurisprudência do Supremo. 3. Dissentir das razões adotadas na origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência inadmissível nesta via processual. 4. Agravo interno desprovido”.



    (Rcl 31037 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 11/04/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-080  DIVULG 27-04-2022  PUBLIC 28-04-2022)



    Mesmo que se cogitasse de eventual ampliação do tema, em linha com alguns precedentes deste Tribunal em sede de reclamação constitucional, o caso em tela não trata de pessoas públicas ou dotadas de personalidade de direito público. Além disso, a ordem judicial foi dada posteriormente à publicação da matéria, que imputava à reclamada a prática de crime tributário.



    Ausentes, portanto, as razões que a Constituição tem por relevantes para franquear o acesso à via da reclamação. De modo que os Reclamantes carecem de interesse processual, na modalidade da adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à situação.



    Reitero, por fim, ser assente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a Reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio. Confira-se com as ementas de ambas as Turmas desta Corte:



    Agravo regimental na reclamação. ADI nºs 2.356/DF e 2.362/DF. Inexistência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Uso da via reclamatória como sucedâneo recursal. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Reclamação usada como sucedâneo de recurso a ser desenvolvido pelos meios ordinários nas ações paradigmas ou pelos respectivos graus no MS nº 0000466-54.2014.404.0000. 2. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (Rcl 19687-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 07.04.2017)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DESRESPEITO A SÚMULA VINCULANTE OU À AUTORIDADE DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE OU AINDA DE USURPAÇÃO DE SUA COMPETÊNCIA. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal (art. 102, l, da Lei Maior), e a albergar, desde o advento da Emenda Constitucional nº 45/2004, o desrespeito, por ato administrativo ou decisão judicial, a súmula vinculante, aprovada, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, desta Suprema Corte, após reiteradas decisões sobre a matéria (art. 103-A, § 3º, da Magna Carta). Por não constituir sucedâneo recursal, inviável cogitar, na via da reclamação, de alegada ofensa, por parte da decisão reclamada, aos art. 5º, XXXVI, e 60, § 4º, da Constituição da República, bem como aos princípios da segurança jurídica e da proporcionalidade. Agravo regimental conhecido e não provido. (Rcl 7699-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 22.05.201)



    Diante de todo o exposto, tendo em vista a jurisprudência consolidada do Supremo quanto ao tema, com base nos arts. 21, §1º e art. 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento a esta reclamação, prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente